Tribunal: TJPA
Processo: 0800997-96.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800997-96.2022.8.14.0103

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ILDETE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, reconhecendo a nulidade de descontos indevidos em benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos descontos realizados a título de RMC sem a devida comprovação da contratação e, em caso de irregularidade, a incidência da repetição do indébito em dobro e a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).
4. O banco apelante não apresentou contrato válido assinado pela consumidora, não comprovando a autorização expressa para os descontos, caracterizando falha na prestação do serviço e prática abusiva.
5. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que os descontos foram realizados de forma unilateral, sem justificativa plausível.
6. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, pois compromete a renda mínima do consumidor, gerando angústia e comprometendo sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), sem comprovação de autorização expressa do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que, nos autos da
Ação Anulatória Cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
, julgou procedente o pedido inicial.

A autora narrou que mantém conta bancária junto ao Banco Bradesco S.A. para recebimento de seu benefício previdenciário e que passou a notar descontos mensais indevidos referentes à
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, sem que tivesse autorizado ou contratado qualquer serviço dessa natureza. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O Banco Bradesco, em contestação, sustentou a regularidade dos descontos, afirmando que a contratação do serviço foi realizada com o consentimento da autora e que os valores debitados decorrem de operação bancária regularmente pactuada. Argumentou, ainda, que não há comprovação de dano moral e que a devolução dos valores, caso determinada, deveria ocorrer na forma simples, e não em dobro.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, considerou que a instituição financeira não comprovou a autorização expressa da autora para a contratação da RMC, restando evidente a falha na prestação do serviço. Assim, reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais.

O Banco Bradesco S.A., na qualidade de apelante, sustenta que os descontos efetuados a título de
Reserva de Margem Consignável (RMC)
foram devidamente contratados e autorizados pela autora, inexistindo qualquer irregularidade na cobrança. Argumenta que a contratação do serviço foi legítima e que não houve falha na prestação do serviço, afastando qualquer prática abusiva. Além disso, defende que, caso seja mantida a condenação, a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, e que a indenização por danos morais fixada pelo juízo de primeiro grau é excessiva, requerendo sua redução.

A autora, ora apelada, por sua vez, argumenta que jamais contratou o serviço de RMC e que os descontos indevidos comprometeram sua renda previdenciária, evidenciando a conduta abusiva do banco. Sustenta que o dano moral decorre da angústia e do prejuízo financeiro sofrido em razão da prática ilícita da instituição financeira.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

É pacífico na jurisprudência que a relação entre as partes é
de consumo
, sendo aplicáveis as disposições do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)
. Assim, conforme o artigo
6º, VIII, do CDC
, a inversão do ônus da prova se justifica quando houver
verossimilhança nas alegações do consumidor
e
hipossuficiência técnica e informacional
.

No caso dos autos,
o banco apelante não juntou nenhum documento assinado pela autora, nenhum contrato apto a comprovar que a autora contratou o empréstimo
. Assim, a ausência de provas favorece a consumidora, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a
nulidade do contrato
e determinou a
restituição dos valores descontados indevidamente
.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
Súmula 479
), "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Na hipótese em apreço,
o banco não apresentou contrato válido assinado pela consumidora
, capaz de comprovar a sua anuência para a realização dos descontos. Dessa forma, o desconto de valores diretamente no benefício previdenciário da autora caracteriza
prática abusiva
e
violação ao dever de informação e transparência
, nos termos do artigo
6º, III, do CDC
.

No tocante à repetição do indébito, dispõe o artigo
42, parágrafo único, do CDC
:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Na espécie, não se trata de engano justificável, pois
os descontos foram realizados de maneira unilateral, sem prova da contratação válida do serviço
. Dessa forma,
correta a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
a retenção indevida de valores de benefícios previdenciários gera dano moral
in re ipsa
, ou seja,
prescinde de comprovação do prejuízo
, pois atinge diretamente a dignidade da pessoa idosa, gerando
situação de angústia e sofrimento
.

O
desconto indevido em benefício previdenciário
é prática considerada abusiva, na medida em que compromete a renda mínima necessária para a subsistência da consumidora, o que justifica a
condenação por danos morais
.

No caso concreto, a indenização foi fixada pelo juízo de primeiro grau em
quantia razoável e proporcional
, observando os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
,
não havendo justificativa para a sua redução
, conforme pleiteado pelo apelante.

Diante do exposto,
não há qualquer fundamento jurídico para a reforma da sentença recorrida
, pois o
banco apelante não juntou contrato válido assinado pela autora, tampouco demonstrou sua autorização para os descontos realizados; a ausência de prova da contratação válida torna ilegítimos os descontos e autoriza a devolução dos valores em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC; e a retenção indevida de valores do benefício previdenciário da autora configura dano moral indenizável, justificando a manutenção da condenação imposta na sentença.

Portanto,
não há razões para modificar a decisão recorrida, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém-PA, data da assinatura digital.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025